Tribunal: TJDFT
Processo: 0735220-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735220-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NILVA CORREA LOUREIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILVA CORREA LOUREIRO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando reformar a Decisão ID 206735707, proferida no Cumprimento de Sentença no 0711688-52.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A decisão recorrida ID 206735707 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. A agravante alega em suas razões recursais ID 63204589 que o Magistrado aplicou o Tema 1169/STJ de forma equivocada, uma vez que o referido tema somente se aplica aos casos de sentenças genéricas, o que não é o caso do processo em debate, por entender que as balizas para a execução foram perfeitamente delimitadas no título executivo judicial, perfeitamente individualizado e definido em Sentença e Acórdão, de forma que as questões estão devidamente individualizadas e claras. Requer a reforma da decisão agravada para que prossiga o trâmite processual dos autos de origem. Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida. (ID 65062465) Preparo regular. (ID 63204590) É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Verifico que a parte agravante formulou pedido para concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, e que as decisões recorridas versam basicamente sobre a suspensão do processo de origem por conta de ordem emanada do STJ para suspensão de todos os processos que versem sobre a necessidade de liquidação prévia de julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados. Considerando o procedimento previsto no artigo 1.037 do CPC para julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos, há de se destacar a previsão contida no §9o de que a parte poderá demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida e aquela julgada no recurso especial afetado e requerer o prosseguimento de seu processo (distinguishing). O requerimento para aplicação do distinguishing e prosseguimento da ação deverá ser feito ao magistrado competente pelo processo sobrestado, conforme se observa o contido no §10 do dispositivo supracitado: § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. No presente caso, o requerimento deveria ser dirigido ao Juízo de Primeiro Grau. Destaco julgado da Presidência desta Eg. Corte: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ALEXANDRE STROHNEYER GOMES RECORRIDO: FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em cumprimento à determinação do STJ (ID 28649402), sobrestou os recursos especiais interpostos por ALEXANDRE STROHNEYER GOMES e por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e OUTRO, em razão da afetação para julgamento sob o rito dos repetitivos do Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC) (ID 28673035). A parte recorrida, FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA, então, apresentou o requerimento de ID 31725241, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 36682947): (...) verifica-se a incompetência desta eg. Corte de Justiça para analisar o pedido de distinção entre o paradigma indicado na decisão de sobrestamento proferida no Superior Tribunal de Justiça e a matéria debatida na espécie. Com efeito, o §9o do art. 1.037 do CPC/15 prevê que, Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Todavia, o §10 do referido disposto legal, no inciso IV, estabelece que, sobrestado o processamento do recurso especial, o requerimento deve ser dirigido ao relator, no tribunal superior. Confira-se: (...) Nesse contexto, sobrestado o feito por decisão de em. Ministra do STJ, o requerimento de distinção deve ser endereçado ao colendo Tribunal Superior para análise. Diante de tais circunstâncias, remeto os presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (destacou-se) Compulsando os autos de origem, verifico que a parte agravante não observou o procedimento adequado para aplicação do distinguishing. Dessa forma, o Juízo de origem, por óbvio, não apreciou os requisitos da distinção (distinguishing) entre a ação liquidação de sentença e os recursos afetos ao Tema 1.169 do STJ. Nem tampouco pudera, uma vez que não provocado. Incabível, pois, em sede recursal, a análise do preenchimento das condições para suspensão da decisão e prosseguimento do processo ou realização do distinguishing, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifou-se) Desta feita, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Cientifique-se o Juízo de origem, sem necessidade de informações. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Retire o processo de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator